Tribunal: STF
Processo: Rcl 64040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Sermacol Comércio e Serviços Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista 100521-36.2021.5.01.0010, para garantir a observância da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO - Tema 1.046/RG.



    A reclamante relata que:



    “O reclamado prestou serviços para a reclamante como bombeiro civil, que possui legislação própria, que é a Lei 11.901/2009. 



    Esta lei prevê uma jornada de trabalho para o bombeiro civil de 12x36, porém, contrariando toda a lógica do regime de compensação de jornada em escalas de 12x36, acaba por fixar como horas extras todas aquelas que ultrapassem as 36 horas semanais.



    [...]



     De acordo com a convenção coletiva da categoria, só seria considerada hora extra aquela que ultrapassasse o limite de 180 horas mensais. 



    A convenção coletiva da categoria está apoiada no artigo 611-A, I, da CLT, Artigo 59, especialmente parágrafo 6º, artigo 7º, XIII, da Constituição Federal, e finalmente no Tema 1046 da Lista de repercussão geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Especialmente após o Tema 1046 da Lista de repercussão geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, não poderia haver mais dúvida ou discussão a respeito da aplicação do que foi negociado pela categoria e deu origem à norma autônoma, em detrimento da já ultrapassada Lei 11.901/2009. 



    Porém, não foi isso o que fez o ato atacado. 



    O Egrégio TST, através de decisão monocrática do Ministro Maurício Godinho Delgado, desrespeita flagrantemente a autoridade do Tema 1046, e, pior, afirma que aquela seria a jurisprudência unânime do E. TST, ementas transcrevendo acórdãos antigos.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Sustenta que o ato impugnado:



    “[...] fala expressamente que a jornada de trabalho fixada na Lei 11.901/2009 NÃO PODE SER ELASTECIDA OU MODIFICADA POR NEGOCIAÇÃO COLETIVA. 



     Uma afronta direta ao tema 1046 da lista de repercussão geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, que depois de muito tempo fez prevalecer importante conquista dos trabalhadores que é a autonomia da vontade coletiva constitucionalmente assegurada pelo artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] seja julgada procedente a reclamação proposta, com fundamento no artigo 70 do Regimento interno deste Egrégio Tribunal, do artigo 102, l, da Constituição Federal e artigo 988, II, do CPC, para que seja cassada a decisão exorbitante e julgado improcedente o pedido de horas extras e seus reflexos, como determina o artigo 992 do CPC.” (doc. eletrônico 1, p.4).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO - Tema 1.046/RG da sistemática da Repercussão Geral.



    No entanto, consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho revela que, em 6/11/2023, foi publicada decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento do trabalhador e determinou sua reautuação e processamento como recurso de revista, o qual segue pendente de julgamento por Turma do TST. Não há registros posteriores de interposição de qualquer recurso por parte da ora reclamante (site do TST). 



    Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



     A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



     



     O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021) 




     “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido.” (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023) 




    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral invocado, este requisito não foi atendido, a considerar que até a presente data, encontra-se pendente de julgamento o recurso de revista por Turma do TST. 



     Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):



     
 “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator